Tribunal: TJDFT
Processo: 0741823-67.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0741823-67.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IRLEI ALVES SABINO REPRESENTANTE LEGAL: SADI BONATTO AGRAVADO: COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por IRLEI ALVES SABINO em face de COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA contra decisão proferida pelo Juízo da 19a Vara Cível de Brasília, nos autos de Cumprimento de Sentença (processo n. 0706245-74.2020.8.07.0014), indeferiu impugnação a penhora. O Agravante requer os benefícios da justiça gratuita, sob a alegação de que vive situação de hipossuficiência. De acordo com o disposto no art. 99 do CPC, o pedido de gratuidade de justiça pode ser formulado em grau recursal. No entanto, incumbe à parte demonstrar a efetiva falta de recursos financeiros para arcar com as despesas processuais, mediante provas hábeis a tal mister. Portanto, com suporte nos artigos 99, §§ 2o e 7o do CPC, concedo ao Agravante o prazo de 5 (cinco) dias para comprovar o preenchimento dos pressupostos para a concessão do benefício da gratuidade de justiça, mediante a juntada de sua última Declaração de Imposto de Renda e outros comprovantes que entender pertinentes, como demonstrativos de rendimentos salariais. Faculto-lhe, também, no mesmo prazo, a realização do preparo recursal. Após, apreciarei o pedido de concessão de antecipação da tutela recursal. Publique-se. Intime-se. Brasília, 29 de setembro de 2025 14:12:24. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador